Tribunal: TJSP
Processo: 1041320-51.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de rescisão contratual. Agência e distribuição. Ação julgada parcialmente procedente, reconhecida a sucumbência recíproca.
Apelação da autora. Pretensão ao afastamento da sucumbência recíproca: acolhimento. Autora que teve êxito em sua pretensão. Ônus sucumbenciais carreados exclusivamente aos réus. Recurso provido.